Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-59.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009825-59.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AELSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 411.153.411-20 (RECORRENTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas, histórico de chamadas, e documentos pessoais do autor).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexigibilidade do débito e ao pagamento de indenização por danos morais
,
ao fundamento que a empresa reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

O recorrente sustenta a inexistência de relação contratual e nega ter assinado o contrato apresentado pela reclamada em sede de contestação. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, juntando aos autos o termo de adesão assinado, documentos pessoais do recorrente, relatório de faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

A sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora recorrida, apresentou durante a instrução processual provas robustas capazes de comprovarem a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação valor de R$259,81 (duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Neste ponto, consigna-se que a assinatura lançada no aludido contrato, s.m.j., é semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente. Destarte, malgrado o recorrente tenha sustentado na impugnação a necessidade de realizar perícia grafotécnica, em sede recursal não sustentou a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia, aduzindo apenas a ausência de contrato assinado e a invalidade das telas sistêmicas acostadas durante a instrução processual.

Assim, empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito do reclamante, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa de telefonia.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021